Tribunal: STF
Processo: RE 108006
Classe: RE
Órgão julgador: CELIO BORJA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1990-02-08
Data de publicação: 1990-02-08

Ementa:
- EMBARGOS DE DIVERGENCIA. CONHECIMENTO E RECEBIMENTO.
DIREITO DE PREFERENCIA. PERDAS E DANOS. JULGAMENTO 'EXTRA PETITA'.
PARA QUE O DIREITO DE PREFERENCIA POSSA RESOLVER-SE EM PERDAS E
DANOS, E MISTER PEDI-LOS, EXPRESSAMENTE, NA INICIAL; NO CASO, NEM
AO MENOS ALTERNATIVAMENTE FORAM POSTULADOS.
EMBARGOS. CONHECIMENTO. PRESSUPOSTOS ATENDIDOS. RECEBIMENTO PARA
JULGAR A AÇÃO IMPROCEDENTE: CARACTERIZAÇÃO DE OFENSA AO ART. 460
DO CPC, RESULTANTE DO ACOLHIMENTO DE CONDENAÇÃO NÃO PEDIDA
INICIALMENTE.